Tribunal: STF
Processo: RE 112293
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
PREVIDENCIA. AUMENTO DE PENSÃO DE VIUVAS DE MAGISTRADOS EM VIRTUDE
DO AUMENTO DE VENCIMENTOS DOS EM ATIVIDADE POR FORÇA DA GARANTIA
A QUE ALUDEM O PARAGRAFO 4. DO ARTIGO 144  DA CONSTITUIÇÃO  E O
ARTIGO 63 DA LOMAN.
NÃO TENDO SIDO INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O DESPACHO
QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FICARAM PRECLUSAS
AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NELE INVOCADAS, BEM COMO O ALEGADO
DISSIDIO COM A SÚMULA 339.
HAVENDO SIDO, POREM, ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, O OBICE DO INCISO IV, 'C', DO ARTIGO 352 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO ANTERIOR A DADA PELA EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85, FOI AFASTADO, PODENDO, PORTANTO, O PRESENTE
RECURSO SER APRECIADO QUANTO AS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ARTIGO 61 DA LOMAN, BEM ASSIM DE DIVERGENCIA COM OS ACORDAOS
PROLATADOS NO RE 76021, NA REPRESENTAÇÃO 1005 E NO MS 20286.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 61 DA
LOMAN  (PRECEDENTE DO STF: 97858).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.